Tribunal: TJMT
Processo: 1008984-07.2022.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008984-07.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Flora]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), CARLOS MAGNO - CPF: 726.944.087-53 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DIREITO AMBIENTAL – TUTELA DE URGÊNCIA PARCIALMENTE DEFERIDA – DETERMINAÇÃO DE ABSTENÇÃO DA PRÁTICA DE ATO LESIVO AO MEIO AMBIENTE – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE INDISPONIBILIDADE DE BENS, SUSPENSÃO DE FINANCIAMENTOS / INCENTIVOS FISCAIS, AVERBAÇÃO DA DEMANDA NA MATRÍCULA DO IMÓVEL E ELABORAÇÃO DE PROJETO DE RECUPERAÇÃO DA ÁREA DEGRADADA – PERIGO DE IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA E AUSÊNCIA DE EVIDÊNCIA DA IMPRESCINDIBILIDADE DESTAS – DECISAO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Inteligência do art. 300 do Código de Processo Civil.

Não será concedida a tutela de urgência de natureza antecipada quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Art. 300, §5º, do CPC.

Imprescindibilidade do decreto de indisponibilidade de bens, suspensão de linhas de financiamento / incentivos fiscais, averbação da demanda na matrícula do imóvel e elaboração de projeto de recuperação da área degradada não demonstrados, aliado ao risco de irreversibilidade na concessão das medidas.

Decisão mantida. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, contra a r. decisão proferida pelo Juízo da
5ª Vara da Comarca de Cáceres
, nos autos da Ação Civil Pública n.º
1000540-40.2022.8.11.0014
, movida em desfavor de Carlos Magno,
que
deferiu parcialmente a tutela de urgência
, determinando a abstenção de exploração
econômica da área desmatada, sem autorização do órgão ambiental, bem como a realização de novo ato de desmatamento.

Aduz que demonstrou por meio dos documentos que instruem a inicial a ocorrência do desmatamento ilegal de 7,55 hectares fora da área de reserva legal, no imóvel rural denominado Fazenda Pai Heroi, situada cidade de Cáceres/MT, de propriedade do agravado Carlos Magno.

Sustenta que a demanda originária não busca inviabilizar a exploração econômica da propriedade, mas evitar que novos danos sejam cometidos ao ambiente natural e reparar os danos já realizados.

Argumenta que para evitar nova degradação ambiental e garantir a reparação do dano, se faz necessária determinar outras medidas pleiteadas na exordial e que não foi deferida pelo Juízo
a quo.

Assevera que demonstrou o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação caso não seja deferida integralmente a medida emergencial vindicada.

Afirma que estão presentes os requisitos necessários para o deferimento integral da tutela de urgência.

Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão da tutela antecipada recursal para o fim de determinar: 01) a
indisponibilidade dos bens como garantia de ressarcimento aos danos ambientais; 02) a suspensão dos financiamentos e incentivos governamentais; 03) a inscrição da ação civil pública na matrícula do imóvel; 04) a necessidade de elaboração de projeto de recuperação de áreas degradadas – PRADA.

Ao final requer que seja dado provimento ao recurso, para reformar a decisão objurgada
, de modo a deferir integralmente a tutela de urgência pleiteada na exordial.

O pedido de antecipação de tutela recursal foi indeferido.

Sem contrarrazões.

O Parecer Ministerial se manifestou pelo provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que, o Ministério Público Estadual propôs Ação Civil Pública em desfavor de Carlos Magno.

Narra na exordial que, em 08/08/2020, a Secretaria de Estado de Meio Ambiente, em inspeção, constatou o desmatamento de 7,55 hectares de floresta nativa, fora da reserva legal, sem autorização do órgão competente, no imóvel denominado Fazenda Pai Herói.

Por tal razão, o Ministério Público postulou pela concessão da tutela de urgência, determinando-se a abstenção de exploração de atividade econômica, a suspensão de obtenção de linhas de financiamento ou a obtenção de incentivos fiscais, a indisponibilidade de bens e a averbação da existência da demanda na matrícula do imóvel.

Sobreveio a decisão agravada que deferiu parcialmente a tutela de urgência, tão somente determinando a abstenção de exploração de atividade econômica, sem autorização do órgão ambiental competente, sem prejuízo da não realização de novos atos de desmatamento.

Contra tal decisão se insurge o Agravante.

Pois bem.

O cerne da questão subsiste em analisar a pretensão do Agravante, no sentido de determinação da
indisponibilidade de bens, para garantir eventual ressarcimento aos danos ambientais; a suspensão de linhas de financiamento e obtenção de incentivos fiscais; a averbação da existência da demanda na matrícula do imóvel; a elaboração de projeto de recuperação de área degradada.

Não obstante o esforço vertido pelo Agravante, não se evidencia, a imprescindibilidade no deferimento das medidas,
in initio litis
.

Oportuno ressaltar que, a tutela de urgência não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão; o que se evidencia acaso determinada a suspensão do Agravado em linhas de financiamento bem como a abstenção de obtenção de incentivos fiscais.

A concessão destas medidas poderiam implicar em verdadeiro óbice à parte, para que suporte eventual cominação, quanto á reparação do dano ambiental.

Outrossim, considerando os elementos coligidos aos autos, não vislumbro a imprescindibilidade da concessão da medida de indisponibilidade de bens, averbação da existência da demanda na matrícula do imóvel, ou a elaboração e um plano de recuperação da área degradada; mostrando-se recomendável, a prévia oitiva do órgão ambiental, bem como a instrução probatória.

A
pretensão de constrição ou concessão de medidas com reflexo patrimonial,
in initio litis,
representaria medida, a princípio, desarrazoada, especialmente se considerada, a pequena extensão da área desmatada e a já aplicação de multa administrativa, na ordem de dezessete mil reais.

No que tange à aplicação de medidas cautelares, incumbe ao julgador agir com prudência, avaliando a gravidade da conduta e a extensão do dano causado, em observância ao critério de razoabilidade.

Oportuno ressaltar que, sequer existem elementos apontando a reiteração na prática de atividades lesivas ao meio ambiente ou que o Requerido esteja a adotar medidas visando furtar-se de eventual obrigação a ser imposta nos autos de origem.

Feitas estas considerações, diante da inexistência de evidência da imprescindibilidade das medidas, não há falar, por ora, no decreto de indisponibilidade de bens,
averbação da existência da demanda na matrícula do imóvel, ou a elaboração e um plano de recuperação da área degradada
.

A propósito:

“(...)3. A decretação liminar da indisponibilidade de bens exige prova do requisito do periculum in mora, que, na espécie, consiste na demonstração da ocorrência de dilapidação patrimonial ou de outra situação que demonstre que o demandado esteja adotando medidas que podem frustrar a satisfação de um possível crédito, o que não ocorreu no presente caso.

4. A medida de suspensão de qualquer incentivo fiscal e/ou financiamento oficial se demonstra, nessa fase sumária, excessivamente onerosa, especialmente por configurar nítida restrição de crédito, a obstar, inclusive, o desenvolvimento da atividade econômica do Agravante, em violação ao art. 170, inc. I, da CF/88, o que parece somente ser possível - face à gravidade da sanção - depois de assegurada ampla defesa e adequada instrução probatória
. (...)” (N.U 1021127-62.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/02/2023, Publicado no DJE 10/02/2023)

Posto isso, não vislumbro a
presença dos pressupostos necessários para a concessão das medidas postuladas pelo Recorrente na exordial; motivo pelo qual, a decisão agravada deve permanecer incólume.

Ante o exposto,
em dissonância ao parecer ministerial, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/03/2023